Tribunal: TJBA
Processo: 8013711-86.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013711-86.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RODNEY NEVES LIMA Advogado(s): MONICA REBOUCAS DE MATOS LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO OU PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. PLEITO DE ELEVAÇÃO AO NÍVEL IV E V. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONCRETO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI Nº 12.566/2012. CONCESSÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I-A GAP foi criada pela Lei Estadual nº 7.145/97, com o objetivo de compensar o exercício da atividade policial e os riscos dela decorrentes, considerando o local e a natureza do exercício funcional, o grau de risco inerente às atribuições normais do posto, o conceito e o nível de desempenho do policial, conforme dispõe o art. 6º da referida lei. E, apesar de ter previsto que a GAP seria paga em referências escalonadas de I a V, o referido diploma legal não fixou os critérios para seu pagamento nos dois últimos níveis, o que somente ocorreu com a edição da Lei Estadual nº 12.566/2012. II-Com base nos referidos dispositivos da Lei Estadual nº 12.566/2012, especialmente no art. 8º, a GAP nas referências IV e V seria paga aos policiais militares em efetivo exercício da atividade policial militar ou função de natureza militar, para o que seria necessário, além da permanência mínima de 12 meses na última referência e o cumprimento de carga horária de 40 horas semanais, requisitos já exigidos pela Lei Estadual nº 7.145/97, a observância dos deveres policiais militares da hierarquia e da disciplina. III-É devida a extensão dos seus pagamentos aos inativos e pensionistas com base na paridade entre vencimentos e proventos, mormente porquanto, observados os arts. 42, §1º e 142, §3º, inciso X da Constituição Federal, a referida paridade para os policiais militares do Estado da Bahia encontra previsão expressa no art. 121, c/c o art. 16, II da Lei Estadual nº 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), sendo que o primeiro dos dispositivos referidos tem semelhante redação à do texto original do art. 40, §4º da CF. IV-Não se visa, portanto, revisar o “ato jurídico perfeito” de inativação do impetrante, como pretende fazer crer o Estado da Bahia, tampouco fazer retroagir à sua edição os efeitos da Lei Estadual nº 12.566/2012, não havendo que se falar em violação ao art. 5º, XXXVI da CF e ao princípio da irretroatividade de leis. V-Ao Poder Judiciário cabe apreciar as questões que lhe são apresentadas e a proceder ao controle externo dos atos praticados pela Administração Pública, não implicando tal conduta em violação ao Princípio da Separação de Poderes, apenas assegurando a aplicação da Constituição Federal e das normas legais que regem a matéria, o demonstra, portanto, ausência de violação à Súmula Vinculante n. 37 VI-Aplica-se ao caso o quanto disposto na Súmula nº 85, do STJ, segundo a qual, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. VII-Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional. VIII-Preliminares rejeitadas. Concedida a segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013711-86.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante, RODNEY NEVES LIMA e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça